Tribunal: TJMT
Processo: 1009155-37.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009155-37.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIO ALCENO SCHOWANTZ - CPF: 395.925.290-00 (ADVOGADO), GRACIELA MORAES - CPF: 525.965.409-91 (AGRAVANTE), MAYCON ANTONIO CHAGAS DE LIMA - CPF: 025.140.471-45 (ADVOGADO), MPEMT - MATUPÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - MATUPÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL EM AREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE– AREA CONSOLIDADA EM APP – ART. 61-A DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL – DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES AGROSSILVIPASTORIS – NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

A continuidade das atividades agrossilvipastoris em áreas rurais consolidadas até 22/07/2008, exercidas em área de preservação permanente não dispensa o proprietário da recomposição ambiental, por meio dos Programas de Regularização Ambiental – PRA.

A regularização ambiental perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), mediante o registro no CAR-MT, não o isenta de o proprietário de ser responsabilizado pela conduta de desenvolver as suas atividades sem a necessária e prévia licença ambiental, tampouco de recuperar o meio ambiente degradado.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por

GRACIELA MORAES

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1756-29.2017.811.0111 (cód. 68237) ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que determinou a interdição e a imediata suspensão das atividades desenvolvidas na área rural da agravante, denominada Sítio São Roque, bem como
“que a requerida providencie, no prazo de 90 (noventa) dias, todos os procedimentos necessários à regularização ambiental (SICAR, CAR, LAU, PRAD), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) ”
.

Nas razões recursais, alega

que é legítima possuidora da propriedade rural denominada Sítio São Roque, localizado no lote 18, Gleba PA Padovani, formada por 46 hectares, no município de Matupá/MT, a qual foi adquirida através de assentamentos de áreas destinadas a reforma agrária pelo INCRA e na qual exerce atividades agrossilvispastoris desde o ano de 1998.

Afirma que no final do ano de 2016 a equipe do IBAMA realizou uma operação na região de Matupá, sendo que constatou a “
destruição de 16,75 hectares de vegetação nativa, objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental”
, na mencionada propriedade, tendo lavrado auto de infração administrativa na ordem de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais).

Alega que a propriedade rural cumpre com todos os requisitos exigidos pela legislação ambiental, que está inscrita no CAR, e que o suposto dano ambiental não é passível de qualquer tipo de autuação ou embargo, visto que se enquadra na exceção legal disposta no art. 61-A da Lei 12.651/2012.

Pede, então, pela reforma da decisão agravada.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pela relatora originária [ID n. 1114009].

Em contraminuta, coligida no ID n. 1223486, o Órgão Ministerial reitera a ocorrência de desmatamento sem autorização do órgão ambiental e a necessidade de embargo da área para propiciar a regeneração do meio ambiente. Pede, então, pelo desprovimento do agravo. Prequestiona os dispositivos infralegais e constitucionais.

Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, pelo desprovimento do recurso [ID n. 1561136]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de
ação civil pública ambiental proposta pelo Ministério Público contra Graciela Moraes, em razão da alegada destruição de 16,75 hectares de vegetação nativa, objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental, no local denominado Sítio São Roque, situado no PA Padovani, zona rural de Matupá/MT.

O juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência para o fim de determinar a suspensão das atividades desenvolvidas na propriedade e a regularização do imóvel.

Eis o teor do
decisum.

[...]
No caso em comento, da análise sumária dos autos, constato que a conduta da requerida representa, em tese, risco ao meio ambiente, pois, consoante auto de infração, houve a destruição de floresta (auto de infração n.o 9099812/E) para "limpeza" da área, sem autorização dos órgãos responsáveis.

Sendo assim, atenta ao Princípio da Prevenção, objetivando evitar novos danos ou o agravamento dos já causados, a concessão da liminar com o fim de suspender as atividades, por ventura, desenvolvidas na área degradada (16,75 hectares) é medida imperiosa.

Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO o pedido de tutela de urgência requerido pelo Ministério Público Estadual, e DETERMINO a interdição e a imediata suspensão das atividades desenvolvidas na área degradada, denominada Sítio São Roque, de propriedade da requerida Graciela Moraes, até ulterior deliberação judicial. DETERMINO, outrossim, que a requerida Graciela providencie, no prazo de 90 (noventa) dias, todos os procedimentos necessários à regularização ambiental (SICAR, CAR, LAU, PRAD), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). [...]

Inconformada com a decisão, a requerida interpõe o presente recurso de agravo de instrumento, no qual busca a suspensão de parte da decisão que determinou interdição e suspensão das atividades desenvolvidas, sob o argumento de que é considerada pequena produtora rural, exercendo atividade agrossivilpastoril desde o ano de 1998, de modo que está acobertada pela regra do artigo 61-A da Lei no 12.651/2012.

Ora,
o mencionado artigo 61-A do Código Florestal, cuja constitucionalidade já foi reconhecida pela Corte Suprema, em 28.02.18, [ADI’s 4901, 4902, 4903 e 4937], estabelece uma flexibilização para a recomposição e/ou preservação das áreas de preservação permanente em áreas rurais que sofreram desmatamentos ilegais até 22.07.2008,

ou seja, p
ermite a consolidação de danos ambientais decorrentes de infrações à legislação de proteção às APPs, praticados anteriormente ao citado marco temporal,

eximindo o proprietário de repará-los integralmente e, ainda, permite a continuidade de atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural nas áreas consolidadas até 22 de julho de 2008.

Art. 61-A. Nas Áreas de Preservação Permanente, é autorizada, exclusivamente, a continuidade das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008. (Incluído pela Lei no 12.727, de 2012).

[...]

No entanto, em que pese a agravante
sustente que explora o bem imóvel desde 1998, não há nos autos qualquer indicativo de que o desmatamento da APP ocorreu antes de 22.07.2008, a incidir a benesse prevista no sobredito art. 61-A do novel Código Florestal. Pelo contrário, a apresentação de notas fiscais dando conta da aquisição de medicamentos veterinários e criação de bovinos a partir do ano de 2002 (Id. 1049381 e 1049106), não sugere que a extração da vegetação nativa tenha ocorrido anteriormente àquele marco
.

Deveras, a agravante não nega o desmatamento na área, tampouco afirma que tenha requerido a licença ambiental competente, se limitando a afirmar que possui o CAR – Cadastro Ambiental Rural (Id. 1049372), que nada mais é que um registro eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais.

Nesse ponto, importante ressaltar que, ainda que o recorrido tenha iniciado a regularização ambiental perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), mediante o registro no CAR-MT, tal fato não o isenta de ser responsabilizado pela conduta de desenvolver as suas atividades sem a necessária e prévia licença ambiental, tampouco de recuperar o meio ambiente degradado. A isenção é quanto à aplicação da penalidade e não em relação ao dever de recomposição do meio ambiente degradado.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES AGROSILVIPASTORIS EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. ABOLITIO CRIMININIS DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 38 DA LEI DOS CRIMES AMBIENTAIS. LEI 9.605/98. NÃO OCORRÊNCIA. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1. Com
a entrada em vigor do novo Código Florestal, ficou autorizada a continuidade das atividades agrossilvipastoris em áreas rurais consolidadas até 22/7/2008, exercidas em área de preservação permanente que, para tal, deve ser firmado, perante o órgão ambiental competente, termo de compromisso de regularização, por meio dos Programas de Regularização Ambiental - PRAs - de posses e propriedades rurais (art. 59, caput), para a recomposição da flora.

2. Não há falar em abolitio criminis do delito previsto no art. 38 da Lei 9.605/98, na medida em que a nova lei não alterou a natureza jurídica da área de preservação permanente, não deixando, portanto, de considerar criminosa a conduta de destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção, tendo apenas tolerado as práticas já iniciadas, condicionando-a, contudo, à recomposição da área degradada.

3. Recurso especial improvido.(REsp 1406833/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 02/04/2018).

Assim em razão do exposto NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020